Tribunal: STF
Processo: RE 1418519
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INICIO DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.